Tribunal: TJSP
Processo: 2042863-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042863-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAST SHOP
S/A, é agravado CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PLAZA SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 29622
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2042863-39.2020.8.26.0000
3a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Jabaquara
(proc.
no
1018131-36.2019.8.26.0003)
Agravante: Fast Shop S/A.
Agravado: Condomínio Shopping Center Plaza Sul
Juíza de 1a Instância: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Voto n° 29622.
- Renovatória de locação - Decisão que nomeou perito e
determinou o recolhimento dos seus honorários pela autora -
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
- Agravo não conhecido.
Autora de ação renovatória de contrato de locação, a
agravante rebela-se contra r. decisão, integrada por embargos de declaração,
que saneou o processo, nomeou perito para apuração do valor do aluguel e
determinou que ela arque com os honorários periciais.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Decisão que nomeia perito, fixa honorários periciais e
determina o seu recolhimento não é recorrível por meio de agravo de instrumento,
porque não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso na fase de
conhecimento.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o
cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e
parágrafo único.
Isto
não
significa,
porém,
que
as
decisões
interlocutórias que não se enquadrem em tal dispositivo não possam ser
apreciadas em 2o Grau. O artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 29622
3
que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”.
A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL
MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses
previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo
de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais
hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis (por agravo de
instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas, posteriormente, por ocasião da
apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).”
(1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo da
Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a uma das varas
cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o autor e no qual o acidente
ocorreu.
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio Negrão: “O
rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incidos e no
§ ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao artigo
1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual se
procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode ser
interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível
apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria aqui
impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de apelação, nos
termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (“As questões
resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo
de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar
de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 29622
4
Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição, que
simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC 203,
§1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não
poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas
contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar
independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença
posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a
impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em
'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento (Comentários
ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de agravo
de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela inobservância da
técnica processual. (Agravo interno no 2088006-90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 15.6.2016).
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp
1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da
questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação.
Deste modo, não cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que fixa os honorários periciais e determina o seu
recolhimento.
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação), Ed.
RT, 2015, pág. 1230/1231.